Tribunal: TJSP
Processo: 2003630-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Habeas corpus. FURTO QUALIFICADO. Alegação de ausência de flagrante delito. Hipótese de flagrante presumido. Inexistência de nulidade na prisão. Decretação da prisão preventiva fundamentada. Paciente que ostenta vasta folha de antecedentes e é reincidente específico. Ausentes os requisitos para a aplicação do "Princípio da Insignificância". Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2003630-35.2020.8.26.0000,
da Comarca de Barretos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DENILSON
ROBERTO CALIL AUADA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003630-35.2020.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 11.379 2/4 EV
H . C . n o 2 0 0 3 6 3 0 - 5 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : D e n i l s o n R o b e r t o C a l i l A u a d a
C o m a r c a : B a r r e t o s
VOTO No 11.379
Habeas corpus. FURTO QUALIFICADO. Alegação de
ausência de flagrante delito. Hipótese de flagrante
presumido. Inexistência de nulidade na prisão. Decretação da prisão preventiva fundamentada.
Paciente que ostenta vasta folha de antecedentes e é
reincidente específico. Ausentes os requisitos para a
aplicação do “Princípio da Insignificância”. Ordem
denegada.
1) A Defensoria Pública impetra o presente Habeas Corpus,
com pedido liminar, em favor de DENILSON ROBERTO CALIL AUADA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Barretos, no processo no 1500064-34.2020.8.26.0066.
Sustenta, em resumo, que o paciente foi preso, embora não
caracterizada a situação de flagrância prevista no art. 302 do CPP, uma vez que
entre os fatos e a comunicação à autoridade policial decorreram mais de 2h.
Aduz a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da
insignificância, porquanto o valor dos bens subtraídos seria irrisório. Argui que a
prisão em flagrante foi convertida em preventiva por decisão que carece de
fundamentação idônea, estando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP,
destacando que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, alegando,
ainda, a desproporcionalidade da custódia com a pena que seria imposta em
caso de condenação, sendo suficientes as medidas cautelares do art. 319 do
CPP. Requer, assim, liminarmente, o relaxamento da prisão. No mérito, pretende
o trancamento da ação penal, ou, subsidiariamente, a concessão da liberdade
provisória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003630-35.2020.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 11.379 3/4 EV
A liminar foi indeferida (fls. 29/30).
Dispensadas as informações, o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça foi pela denegação (fls. 37/40).
É o relatório.
2) Denego a ordem.
Consta dos autos que, no dia 14/01/2020 o paciente subtraiu
para si, mediante rompimento de obstáculo, 02 sacos de carvão, avaliados em
R$ 60,00, pertencentes ao estabelecimento comercial Casa Gaúcha. A vítima, ao
tomar conhecimento do delito, verificou as imagens das câmeras de segurança,
saiu em busca do paciente e, ao encontrá-lo, acionou a polícia que o prendeu,
sendo denunciado como incurso no art. 155, § 4o, I, do CP (fls. 14/17 deste writ e
fls. 135/137 na origem).
Não há que se falar em relaxamento do flagrante. A uma,
porque, no caso, tratou-se do chamado flagrante presumido, previsto no art. 302,
caput, e IV, do CPP, porquanto o paciente foi perseguido, logo após os fatos,
pelo ofendido. A duas, porque, o crime ocorreu no dia 14/01/2020, pela manhã,
sendo DENILSON preso no mesmo dia, ainda pela manhã, confessando o fato e
indicando para quem havia vendido os objetos subtraídos (fls. 21), os quais foram
recuperados e entregues à vítima (fls. 22/23).
Ademais, a decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva foi fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública
com base nas circunstâncias do caso concreto (fls. 24/25), notadamente porque o
paciente ostenta vasta folha de antecedentes1 e é reincidente específico2.
Tratando-se de paciente que respondeu a vários processos
criminais, inclusive por furto, verifica-se que faz dos crimes seu meio de vida,
sendo necessária a prisão para impedir a prática de novos delitos, mostrando-se
insuficientes as medidas cautelares alternativas.
A pretendida aplicação do “princípio da insignificância” é
matéria de mérito da ação penal. De qualquer maneira, no âmbito de cognição
restrito do habeas corpus, não se aplica referido princípio, pois o valor de R$
1 Cf. Certidão de distribuição de feitos criminais fls. 66/76 na origem.
2 Autos no 0008407-06.2014.8.26.0066, condenação transitada em julgado para a defesa em 06/09/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003630-35.2020.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 11.379 4/4 EV
60,00 não pode ser considerado insignificante, bem como a conduta está inserida
em um contexto de reiteração criminosa, o que também afasta aplicação da
atipicidade material, que apagaria todas as consequências penais do fato,
criando um estímulo para a prática de crimes como estes.
A alegada desproporcionalidade em relação à pena também
não é evidente, porque a vida pregressa do paciente poderia ensejar a aplicação
de regime inicial fechado em caso de eventual sentença condenatória.

3) Pelo exposto, denego a ordem.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator